Tribunal: TJSP
Processo: 0140253-94.2007.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 7a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Ação declaratória e de indenização por danos morais - restrição de crédito - cobrança indevida - inexistência de prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor - ônus da prova dos réus - danos morais reconhecidos - valor da indenização reduzido - reexame do V. Acórdão - art. 1.030,II do CPC - inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito - responsabilidade extracontratual -

Ementa:
Ação declaratória e de indenização por danos morais - restrição de crédito - cobrança indevida - inexistência de prova dos fatos desconstitutivos do direito do autor - ônus da prova dos réus - danos morais reconhecidos - valor da indenização reduzido - reexame do V. Acórdão - art. 1.030,II do CPC - inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito - responsabilidade extracontratual - incidência de juros desde o evento danoso - REsp 1114398-PR - Súmula no 54 do STJ - recurso da autora provido para esse fim.